Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-72.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001147-72.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVA SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DEYZIANE GOMES SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública. A demanda original buscava o pagamento do décimo terceiro salário do ano de 2016 e do terço constitucional de férias referente ao período de 2014 a 2019, além de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau acolheu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, condenou o município ao pagamento do terço de férias não prescrito e indeferiu os pedidos de décimo terceiro salário e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: a) a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa; b) a adequação do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de audiência de instrução; c) a distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias devidas a servidor público; e d) a correta aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar demandas que envolvem servidores públicos e o Poder Público, quando a relação é de natureza jurídico-administrativa (estatutária), é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. A natureza do vínculo estabelecido entre as partes, regido por estatuto próprio, afasta a aplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho e, consequentemente, a competência da justiça especializada.

4. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria em debate é predominantemente de direito e os fatos podem ser comprovados por meio de prova documental, tornando desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento de verbas salariais é essencialmente documental, não havendo cerceamento de defesa na ausência de designação de audiência de instrução para essa finalidade.

5. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em ações de cobrança de verbas remuneratórias, cabe ao ente público demonstrar o efetivo pagamento, mediante a apresentação de recibos ou outros documentos equivalentes, não sendo suficiente a mera alegação genérica de adimplemento. A eventual desorganização administrativa ou a ausência de registros da gestão anterior não eximem a administração de sua responsabilidade, em razão do princípio da continuidade administrativa.

6. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à data de ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, nos termos do que estabelece o Decreto nº 20.910/32 e o entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar causas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por regime estatutário é da Justiça Comum. 2. É do ente público o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas remuneratórias devidas a seus servidores, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sendo a prova eminentemente documental. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8001147-72.2019.8.05.0153,
em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como Apelada
EVA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça